Tribunal: TJDFT
Processo: 0724073-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL ACOMPANHADA DOS COMPROVANTES DE ENTREGA DAS MERCADORIAS. CESSÃO AO AUTOR DA DEMANDA. CONDENAÇÃO DA REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA CEDENTE POR FALSIDADE IDEOLÓGICA QUANTO AO ATO DE CONSTITUIÇÃO DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA. FATO QUE NÃO INVALIDA A CONTRATAÇÃO DO AUTOR E A CESSÃO DO CRÉDITO. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. SENTENÇA ANULADA.

I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação cujas razões são aptas a descortinar o inconformismo do apelante e a pretensão revisional deduzida.

II. Advogado que recebeu, como pagamento pela prestação dos serviços, cessão de crédito representado por nota fiscal acompanhada dos comprovantes de entrega das mercadorias, é parte legítima para a ação monitória, nos termos do artigo 700, caput, do Código de Processo Civil, e do artigo 286 do Código Civil.

III. A condenação da pessoa que figura no contrato social da empresa cedente, por falsidade ideológica na constituição da sociedade empresária, não induz, em si mesma, à nulidade do contrato de prestação de serviços por meio do qual o crédito foi cedido, na medida em que esse não é um dos efeitos extrapenais da sentença penal condenatória, consoante a inteligência dos artigos 91, 91-A e 92 do Código Penal.

IV. Apelação provida.